Tribunal: TJES
Processo: 5004202-93.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2023-09-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004202-93.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RECORRIDO: SANTANA'S NEGOCIOS & SERVICOS LTDA e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

Relator: DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL c/c RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. TRATA-SE DE AÇÃO DE CONHECIMENTO AJUIZADA POR SILVANIR DE AMORIM FAUSTINO EM FACE DE MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA E GABRIELL SANTANA SOUTO, SOB SÍNTESE ALEGAÇÃO DE QUE NA INTENÇÃO DE ADQUIRIR UM AUTOMÓVEL CONTRATOU COM A EMPRESA RÉ COTA DE CONSÓRCIO, ATRAVÉS DE UM DETERMINADO SITE NAS REDES SOCIAIS, COM A PROMESSA DE IMEDIATA CONTEMPLAÇÃO. QUE POSTERIORMENTE, FOI LHE INFORMADO QUE ERA NECESSÁRIO O PAGAMENTO DA PARCELA INICIAL E DA TAXA DE ADESÃO PARA QUE A CARTA DE CRÉDITO FOSSE IMEDIATAMENTE CONTEMPLADA. DESEMBOLSOU O VALOR DE R$1.560,00. QUE NÃO SENDO CONTEMPLADA SOLICITOU O CANCELAMENTO DA COTA DE CONSÓRCIO, ASSIM COMO A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO, NÃO SENDO ATENDIDO. RELATA AINDA, QUE OS ACONTECIMENTOS NARRADOS (NÃO CONTEMPLAÇÃO) CAUSARAM A AUTORA DANO MORAL PASSÍVEL DE REPARAÇÃO, O QUE FEZ COM QUE AJUIZASSE A PRESENTE CONTENDA. REQUEREU AO FINAL A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO PARA: RESCISÃO DO CONTRATO COM A RESTITUIÇÃO IMEDIATA DA QUANTIA DE 1.560,00 (MIL, QUINHENTOS E SESSENTA REAIS) QUE O REQUERENTE EFETIVAMENTE PAGOU E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DE R$10.000,00. A PRIMEIRA EMPRESA REQUERIDA, MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA, EM SUA PEÇA CONTESTATÓRIA ALEGA, PRELIMINARMENTE, INCOMPETÊNCIA DEVIDO AO VALOR DA CAUSA. AO FINAL, PUGNA PELA IMPROCEDÊNCIA DA PRESENTE DEMANDA E CONDENAÇÃO DO AUTOR EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. O SEGUNDO RÉU DEVIDAMENTE CITADO (ID9180983) NÃO APRESENTOU CONTESTAÇÃO NOS AUTOS – ID 11672206. SENTENÇA QUE ASSIM DETERMINOU:
“JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO EM FACE DO SEGUNDO RÉU, GABRIELL SANTANA SOUTO E JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL, PARA CANCELAR O CONTRATO FIRMADO E CONDENAR A REQUERIDA, MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, A RESTITUIR À AUTORA, IMEDIATAMENTE, A IMPORTÂNCIA QUE PAGOU DE R$1.560,00 (MIL, QUINHENTOS E SESSENTA REAIS), A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS, DEVENDO SER ABATIDO O PERCENTUAL DE 0,63%, DE FORMA SIMPLES, CORRIGIDA MONETARIAMENTE A CONTAR DE CADA DESEMBOLSO, POR REFLETIR APENAS ATUALIZAÇÃO DOS MONTANTES, POR SUA VEZ, OS JUROS MORATÓRIOS SÃO DEVIDOS A CONTAR DA CITAÇÃO, BEM COMO DECLARO NULA DE PLENO DIREITO A COBRANÇA À GUISA DE CLÁUSULA PENAL”.

RECURSO INOMINADO DA PARTE RECORRENTE MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
REQUERENDO QUE A SENTENÇA SEJA REFORMADA, COM O PEDIDO QUE O PAGAMENTO SEJA FEITO COM O PRAZO DE 30 DIAS A CONTAR DO ENCERRAMENTO DO GRUPO, BEM COMO A INCIDÊNCIA DE JUROS SE DÊ A PARTIR DA REFERIDA DATA.
RECURSO DA PARTE REQUERIDA CONHECIDO E PROVIDO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO É UMA OPERAÇÃO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS EM GRUPO FECHADO. PRAZO DA RESTITUIÇÃO.
Sobre a questão, estabelece o Tema Repetitivo n° 312, STJ: “
É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
.” (REsp 1119300/RS).
O PRAZO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGO NO CONSÓRCIO DEVE OCORRER ATÉ 30 DIAS DO ENCERRAMENTO DO GRUPO. PRECEDENTES DO TJES NO SENTIDO DA APLICAÇÃO DA TESE DO REPETITIVO AOS CASOS POSTERIORES À VIGÊNCIA DA LEI 11.795/2008, CONFORME APELAÇÃO CÍVEL, 0036490-57.2017.8.08.0024 (024170320998 -
RELATORA: DES. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, ÓRGÃO JULGADOR: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , DATA DE JULGAMENTO: 19/10/2021, DATA DA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO: 29/10/2021
) MERECENDO O SEGUINTE DESTAQUE: “[...] De fato, se a rescisão do contrato de consórcio se deu por culpa exclusiva da administradora do consórcio, a requerente faz jus à devolução imediata e integral da quantia que havia sido paga, a fim de retornar à situação jurídica anterior à celebração do pacto.
Ao passo que, se o negócio jurídico foi desfeito EM RAZÃO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA DO DEMANDANTE, O VALOR QUE HAVIA SIDO QUITADO DEVERÁ SER RESTITUÍDO SOMENTE APÓS 30 (TRINTA) DIAS DO ENCERRAMENTO do grupo integrado pela demandante e com a incidência de descontos provenientes de encargos contratuais, no escopo de evitar prejuízo para os demais membros do grupo do consórcio [...]”
.
SENTENÇA REFORMADA PARA DETERMINAR QUE A RESTITUIÇÃO DOS VALORES OCORRA DENTRO DO PRAZO DE 30 DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO.
APLICAÇÃO DO ENUNCIADO Nº 25 DO PLENÁRIO DAS TURMAS RECURSAIS DO ES
(É DEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES VERTIDOS POR CONSORCIADO DESISTENTE AO GRUPO DE CONSÓRCIO, MAS NÃO DE IMEDIATO, E SIM EM ATÉ TRINTA DIAS A CONTAR DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA O ENCERRAMENTO DO PLANO. SUPERADO O IRDR No 22/2015.)
DEVENDO SER CORRIGIDO MONETARIAMENTE A PARTIR DE CADA DESEMBOLSO E COM JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS, DEVENDO INCIDIR APÓS O TRIGÉSIMO DIA DEPOIS DO PRAZO PREVISTO PARA O ENCERRAMENTO DO CONSÓRCIO. NO RESTANTE, MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.

SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)